Tribunal: TJDFT
Processo: 0734155-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREVENÇÃO.
I – Nos cumprimentos individuais de sentença coletiva em que se faz necessária a prévia definição da quota-parte de cada credor no valor da indenização executada, necessário o reconhecimento da conexão entre os cumprimentos de sentença e da consequente prevenção.
II - Inaplicável a jurisprudência dominante do STJ, diante das peculiaridades da demanda.
III – Embargos de declaração providos. Acordão declarado nulo.